Tribunal: TJPA
Processo: 0800741-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800741-79.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NOVA ROTA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO ACOLHIDA. EMPRESA SITUAÇÃO ATIVO NÃO REGULAR PERANTE O FISCO ESTADUAL. DECRETO ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DO ICMS. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. TERMO DE APREENSÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ANTECIPAÇÃO ESPECIAL DE ICMS RELATIVO A OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1. Primeiramente, quanto a alegação de ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC/2015, entendo que não assiste razão ao agravante, haja vista que considerando a existência pedido de tutela de urgência em fase inicial do processo, cabe ao magistrado a análise da existência de probabilidade do direito probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do NCPC. Logo, em se tratando cognição sumária, não cabe ao julgador apreciar de forma exaustiva o bem da vida debatido em Juízo, mas a existência de substratos mínimos que corroborem os argumentos deduzidos até aquele momento processual, o que se deu na decisão recorrida.

2. Isso porque, a partir da leitura do termo de apreensão e depósito anexo ao processo de primeiro grau, é possível verificar que dentre os fundamentos de tal lavratura se apontou a situação de ativo não regular, conforme documentos de ID Num. 7491329 - Pág. 1 e Num. 7491408 - Pág. 2. Nesse sentido, destaco que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.

3. É possível constatar que a fundamentação lançada pelo órgão fiscalizador também se deu no sentido de que o contribuinte deixou de recolher a antecipação especial de ICMS relativo a operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização no ato de entrada em território paraense, na situação de ativo não regular, sob esse prisma é que deve também deve ser analisada a exação em questão. Por isso, necessário destacar que a nota fiscal colacionada indica como natureza da operação “remessa para armazém”, além disso, o contrato juntado é claro quanto ao seu objeto, distinto da fundamentação de suposta natureza de comercialização dos produtos apreendidos.

4. Desse modo, caberia à fazenda estadual, ao defender a legalidade dos termos de apreensão e depósito lavrados, demonstrar que a natureza da operação em questão de fato seria a comercialização dos produtos apreendidos, esclarecendo de que forma se daria a existência de ato de mercancia ou transferência de titularidade, inclusive à luz dos dispositivos legais destacados pelas autoridades fiscalizadoras, o que não de seu no caso concreto. Nesse compasso, considerados termos de apreensão e depósito e as infrações lá delimitadas, à medida que não se demonstre a finalidade de comercialização das mercadorias apreendidas, inviável a lavratura das infrações questionadas pela agravada.

ACORDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo pelo ESTADO DO PARÁ, devidamente representado, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação ordinária nº
0813350-13.2018.814
, proposta por
NOVA ROTA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP
.

Aduz que o agravado
ajuizou a ação com pretensão de anular os termos de apreensão e depósito, acompanhados de multa para pagamento e autos de infração nº 64201839000769 e 352018390008544, lavrados pela Secretaria de Estado da Fazenda com o objetivo de estimular o pagamento de tributos devidos.

Além disso, a requerente possuía a pretensão de obter declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e, por fim, de realizar pedido de tutela de urgência.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória no sentido de
deferir

a tutela provisória de urgência pleiteada, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e artigo 151, inciso V do Código Tributário Nacional para: determinar

a liberação das mercadorias descritas nas
notas fiscais nº 1638 e 1640
, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de multa diária que arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Além de suspendeu

a exigibilidade da multa tributária decorrente dos
termos de apreensão nº 64201839000769 e 352018390008544
, até o julgamento da presente ação, devendo o requerido se abster de realizar qualquer medida coercitiva de cobrança do referido débito, fornecendo ao autor a certidão positiva com efeitos de negativa quando solicitada, sob pena da incidência da mesma penalidade do alhures mencionada.

Em suas razões recursais o agravante suscita o seguinte: nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV NCPC);
ausência de
fumus boni iuris
na

pretensão do agravado; incidência do fato gerador de ICMS mesmo que não haja transferência de titularidade da mercadoria e da inaplicabilidade da súmula 166/STJ; não ocorrência do fenômeno da bitributação em função da existência de dois fatos geradores distintos; configuração do fato jurídico tributário em função da aplicação literal dos dispositivos RICMS/PA; inexistência de ilegalidade na apreensão de mercadorias em função de fiscalização.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo em face da decisão atacada, bem como o conhecimento e provimento do recurso.

Foi proferida decisão interlocutória indeferindo a concessão do efeito suspensivo pretendido, conforme documento de ID Num. 1449572 - Pág. 1/4.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID Num. 1604410 - Pág. 1.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O cerne da questão é aferir o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular que determinou

a liberação das mercadorias descritas nas
notas fiscais nº 1638 e 1640
, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de multa diária que arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Além disso, suspendeu

a exigibilidade da multa tributária decorrente dos
termos de apreensão nº 64201839000769 e 352018390008544
, até o julgamento da ação, devendo o requerido se abster de realizar qualquer medida coercitiva de cobrança do referido débito, fornecendo ao autor a certidão positiva com efeitos de negativa quando solicitada.

Primeiramente, quanto a alegação de ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC/2015, entendo que não assiste razão ao agravante, haja vista que considerando a existência pedido de tutela de urgência em fase inicial do processo, cabe ao magistrado a análise da existência de probabilidade do direito probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do NCPC.

Logo, em se tratando cognição sumária, não cabe ao julgador apreciar de forma exaustiva o bem da vida debatido em Juízo, mas a existência de substratos mínimos que corroborem os argumentos deduzidos até aquele momento processual, o que se deu na decisão recorrida.

Portanto, não acolho a alegação de ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau.

No que se refere ao trecho da decisão que determinou a liberação das mercadorias em questão, conforme entendimento adotado quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, entendo que laborou com acerto o Juízo de primeiro grau.

Isso porque, a partir da leitura do termo de apreensão e depósito anexo ao processo de primeiro grau, é possível verificar que dentre os fundamentos de tal lavratura se apontou a situação de ativo não regular, conforme documentos de ID Num. 7491329 - Pág. 1 e Num. 7491408 - Pág. 2.

Nesse sentido, destaco que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse contexto, destaco a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO
. I 
Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes
. II  Agravo regimental improvido. (STF - RE: 525802 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/05/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO COM A FAZENDA A OBRIGAÇÃO DE RECOLHER O TRIBUTO ANTECIPADAMENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 784651, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 01/08/2012, publicado em DJe-155 DIVULG 07/08/2012 PUBLIC 08/08/2012)”

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO -ICMS - REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO, SOB PENA DE APREENSÃO DE MERCADORIA -FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA DE DÉBITO FISCAL. IMPEDIMENTO. AINDA MAIS, QUE O APELADO ESTAVA SOB A ÉGIDE DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL, QUANDO DA IMPOSIÇÃO DO REGIME ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF E Nº 31 TJCE.  O REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DO ICMS, NOS TERMOS IMPOSTOS VIOLA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE TRABALHO, ARTS. 5º, XIII E 170, § ÚNICO, CF/88, PORQUE IMPÕE RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES À ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE, ADEMAIS, PRESUPOE SANÇÃO POLÍTICA. PRECEDENTES DO STJ, STF E TJCE. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I-
O recolhimento antecipado do ICMS, através da aplicação do "Regime Especial de Fiscalização e Controle", principalmente nos termos impostos, uma vez que o contribuinte estava, sob a égide de decisão judicial favorável, para retirar tal imposição, cerceia a liberdade do exercício da atividade econômica e constitui, via de consequência, procedimento coercitivo para o recebimento de tributo, vedado pelo ordenamento jurídico, haja vista a existência de meio idôneo para a cobrança.
II- A orientação do egrégio STF, manifestada nas Súmulas 70, 323 e 547, é no sentido de repelir formas oblíquas de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal. III - Aquela colenda corte superior em várias oportunidades, tem se manifestado contrariamente ao regime especial de recolhimento do imposto e ao regime especial de fiscalização, mesmo quando instituído por Lei, porque tais regimes implicam sanção política não autorizada pelas normas constitucionais que asseguram a liberdade de trabalho e o livre exercício de qualquer atividade econômica. IV - É cediço na Jurisprudência que, dispondo o Fisco de procedimento legal para a execução de seus créditos, deve eximir-se de adotar medidas restritivas, especialmente providências coativas que, com violação à liberdade de trabalho (arts. 5º, XIII, e 170, § único, CF/88), dificultem ou impeçam o desempenho da atividade do contribuinte V - Com efeito, a instituição de regime especial de fiscalização e controle, que obriga antecipar o pagamento do tributo, sob o prisma constitucional, somente se justifica em situações excepcionalíssimas, para contribuintes que incidam na prática reiterada de descumprimento das obrigações tributárias, comprovada mediante processo, sob o caminho do contraditório, pleno e amplo, PRECEDENTES DO STF, STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. VI- Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são as partes as pessoas acima elencadas, ACORDÃO os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça/CE, em julgamento de turma, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário, mas para votar pelo seu desprovimento, nos termos do voto do eminente relator. Fortaleza, 26 de agosto de 2015 Desembargador Francisco Sales Neto Presidente do Órgão Julgador-Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-CE - APL: 00894027220088060001 CE 0089402-72.2008.8.06.0001, Relator: FRANCISCO SALES NETO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2015).”

Ademais, este Tribunal de Justiça já teve oportunidade de tratar da questão conforme o seguinte acordão, abaixo transcrito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA
. EMPRESA SITUAÇÃO ATIVO NÃO REGULAR PERANTE O FISCO ESTADUAL. DECRETO ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DO ICMS. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. RISCO DE DANO
. REQUISITO PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. NÃO COMPROVADO.MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. 1-
Segundo entendimento do STF obrigar o contribuinte inadimplente a recolher antecipadamente o ICMS, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio
; 2-Os argumentos lançados nas razões recursais não demonstraram a necessidade da concessão do efeito suspensivo para evitar possível futura ineficácia. Ausência de risco de dano. Manutenção do decisum; 3-Recurso conhecido e desprovido. (2017.05266124-29, 184.403, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-14)”

Outrossim, em que pese a alegação do agravante de ser cabível a exação do ICMS em face da agravada com base nos dispositivos destacados do Decreto nº 4.676/2001, bem como da Lei nº 5.530/89, destaco que cabe à análise dos fundamentos da decisão a partir da análise dos termos de apreensão e depósito lavrados pela Fazenda Estadual.

Nesse compasso, conforme destacado acima, é possível constatar que a fundamentação lançada pelo órgão fiscalizador também se deu
no sentido de que o contribuinte deixou de recolher a antecipação especial de ICMS relativo a operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização no ato de entrada em território paraense, na situação de ativo não regular
, sob esse prisma é que deve também deve ser analisada a exação em questão.

Por isso, necessário destacar que a nota fiscal colacionada indica como natureza da operação “remessa para armazém”, além disso, o contrato juntado é claro quanto ao seu objeto, distinto da fundamentação de suposta natureza de comercialização dos produtos apreendidos.

Desse modo, caberia à fazenda estadual, ao defender a legalidade dos termos de apreensão e depósito lavrados, demonstrar que a natureza da operação em questão de fato seria a comercialização dos produtos apreendidos, esclarecendo de que forma se daria a existência de ato de mercancia ou transferência de titularidade, inclusive à luz dos dispositivos legais destacados pelas autoridades fiscalizadoras, o que não de seu no caso concreto.

Nesse compasso, considerados termos de apreensão e depósito e as infrações lá delimitadas, à medida que não se demonstre a finalidade de comercialização das mercadorias apreendidas, inviável a lavratura das infrações questionadas pela agravada.

É o que se observa do seguinte julgado:

“TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – ICMS – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREVISÃO DE POSTERIOR RETORNO – COMPROVAÇÃO DO RETORNO -
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO
– SENTENÇA RATIFICADA. 1- No caso em análise, é possível extrair que, a fluência do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, tem início após o débito ser revisado pela Unidade Fazendária por decisão definitiva, ou seja, quando encerrado o contencioso administrativo.
2- O fato gerador do ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência da titularidade.
3- As operações de locação só se submetem ao conceito de circulação de mercadorias, quando o locatário adquire a propriedade do bem, o que não ocorreu no caso dos autos especificadamente com relação à nota fiscal nº. 44662, já que efetuou a devolução dos equipamentos.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00104796320118110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/04/2019).”

Por isso, entendo devida a manutenção da decisão impugnada, a partir dos elementos destacados acima.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2020